Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-09.2023.8.11.0059
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001074-09.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDIMAR MENDES DA SILVA - CPF: 704.486.511-90 (RECORRENTE), EDIO RIBEIRO ROSA - CPF: 036.155.341-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS FERREIRA LIMA - CPF: 340.426.098-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NÃO ACOLHIMENTO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA PELAS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO EM SEDE DE RAZÕES – PERTINÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Para que o Juiz acolha a tese da legítima defesa e absolva sumariamente o réu, necessário que a excludente de ilicitude esteja evidenciada de forma clara e inequívoca nos autos. Não sendo esta a hipótese, mantém-se a desclassificação.

Se o réu é representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela interposição de RESE e apresentação das respectivas razões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Sidimar Mendes da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/MT, nos autos da ação penal que desclassificou a imputação delitiva de homicídio tentado para a de lesão corporal grave, tipificada no art. 129, § 1º, incisos I e II, do CP – Id. 183607714, pp. 18-24.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que agiu em legítima defesa, motivo pelo qual deve ser absolvido sumariamente. No mais, pede a fixação de honorários advocatícios em favor do causídico nomeado para atuar no feito, no importe de 5 URHs – Id. 183607712.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 183607715.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 185435663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Em 17 de março de 2023, no período noturno, no Bairro Vila Nova, em Confresa/MT, SIDIMAR MENDES DA SILVA tentou matar Vinicius Ferreira Lima por motivo fútil (consistente em divergências sobre a compra de drogas), por meio de golpe com um punhal artesanal grande (lâmina de 30 cm) na região abdominal da vítima, o que gerou lesão com perfuração de alças intestinais com a necessidade de intervenção cirúrgica, conforme o termo de exibição e apreensão e o laudo pericial. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que populares prestaram atendimento para a vítima, que foi encaminhada para o Hospital”.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a denúncia proposta pelo MP foi julgada parcialmente procedente, com a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal grave.

O recorrente, no entanto, alega que agiu para repelir injusta agressão, restando demonstrada a excludente de ilicitude de legítima defesa, motivo pelo qual deve ser absolvido sumariamente.

Sem razão, contudo
.

Na presente hipótese, a legítima defesa não ressai cristalina dos autos.

O réu, em Juízo, alegou que teve a sua bicicleta furtada em um boteco e, ao tentar reaver o bem, o responsável pela subtração, conhecido por
“Mecânico
”, ameaçou lhe furar com uma garrafa de pinga cortada. Então, foi até a sua residência, pegou uma faca, e dirigiu-se até a casa do vulgo “
Mecânico
”, mas ao chegar ao local foi agredido por várias pessoas, quando, em dado momento, a vítima Vinícius avançou em sua direção, e “
acabou furando ele
” – Id. 183607694, relatório de mídias.

No entanto, a vítima
Vinícius Ferreira Lima
afirmou em Juízo que:

“Estava descendo a rua de sua residência, chegando do seu trabalho, quando viu o réu ameaçando seu vizinho de nome Gilberto, vulgo “Mecânico”;
foi tentar apartar a briga, mas o réu partiu para cima do depoente com uma faca; que estava sem nada nas mãos
; quando já estava no hospital, soube da esposa de Gilberto que a briga foi em razão de um roubo de bicicleta;
que se incomodou ao ver o réu partindo para cima da esposa do “Mecânico”, por isso tentou apartar a briga, quando levou uma facada do lado do umbigo
; na hora que ele deu a facada, o depoente caiu no chão, e populares correram atrás dele; que o réu parecia estar sob efeito de álcool e droga;
que fez cirurgia, pois a facada atingiu o fígado; que ficou internado durante um mês e meio
...”
– Id. 183607694, relatório de mídias.

Os policiais militares
Robisson Galvão de Souza
e
Arthur Ribeiro Silva
limitaram-se a afirmar sobre o atendimento da ocorrência, destacando que, de acordo com o próprio réu, a briga teria sido motivada por conta de drogas – Id. 183607694, relatório de mídias.

Os elementos de prova reunidos no processo, por certo, se amoldam à ocorrência de lesão corporal grave, pois, pelo que ficou evidenciado, o ofendido foi atingido por um golpe de faca ao tentar intervir na contenda de terceiros, ponto comum entre as versões apresentadas por réu e vítima.

Não houve relatos de que em algum momento a vítima estivesse armada ou mesmo que tivesse agredido o recorrente, a justificar a tese de que agiu amparado na excludente de ilicitude da legítima defesa.

De outra parte, há provas concretas, em especial, o laudo pericial, que dão conta de que o ofendido sofreu “
Lesão perfuro incisa resultando em perfuração de alças intestinais com necessidade de intervenção cirúrgica para preservação da vida
” – Id. 183604586, pp. 1-4.

Frise-se que, para que seja aplicado o disposto no art. 415 do CPP, necessário se faz a prova inequívoca de que a conduta do agente se acha acobertada pela excludente de ilicitude, o que não ocorreu no caso dos autos.

Por fim, impõe-se o deferimento do pedido de fixação de honorários em benefício do defensor dativo do recorrente,
Dr. Edio Ribeiro Rosa (OAB/MT 23.718/B
, por força de interposição do recurso e apresentação das respectivas razões pelo mencionado profissional.

Considerando a baixa complexidade do feito, por tratar-se de ação penal com única vítima e 1 réu, e a alegação de apenas uma tese no recurso [excludente de ilicitude], aplico o valor mínimo recomendado pelo Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, a saber,
5 unidades
referenciais de honorários, sem prejuízo dos honorários já arbitrados pelo juízo de origem, na sentença, em virtude da atuação do advogado em primeira instância.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para fixar honorários para o defensor dativo do recorrente, no valor de 5 URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023